Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603054-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL ELEVADO. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS DO FEFC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não observância do limite de 20% do total de gastos da campanha com o
aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, inciso II da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é irregularidade apta a ensejar a desaprovação das
contas, uma vez que a norma, com tal imposição, objetiva a preservação do
equilíbrio financeiro entre os candidatos para que disputem as eleições em
igualdade de condições.

2. O descumprimento da norma de regência pela recorrente, considerados os
valores absolutos e percentuais, ultrapassou sobremaneira o limite fixado, de
sorte que são inaplicáveis, na espécie, os postulados da razoabilidade e
Num. 43684471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

proporcionalidade.

3. Uma vez que foi verificada a utilização indevida de recursos oriundos do
FEFC, a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional é medida
que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060035357, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 73, Data 12/04/2022)

Assim, como o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca das
omissões em questão, o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é a medida que se impõe.

Dos recursos de campanha não utilizados.

Restou, ainda, demonstrado pela unidade técnica a existência de recursos não
utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$46,00
(quarenta e seis reais).

É cediço que, conforme a resolução de regência, os recursos oriundos do FEFC não
utilizados pelo candidato não constituem sobras de campanha, devendo estes serem recolhidos
ao Tesouro nacional conforme o disposto no art. 50 § 5º da Resolução TSE 23.607/19 que
dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhi

Inteiro teor:
16/08/2023
Número: 0603054-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NELSON CASSEMIRO DE
OLIVEIRA JUNIOR - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NELSON CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
NELSON CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
(REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684471
14/08/2023
16:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.237

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603054-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELSON CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: NELSON CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE RECURSOS NÃO
UTILIZADOS PROVENIENTES DO
FEFC.EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
I R R E G U L A R I D A D E S G R A V E S .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE
CONTAS FINAIS RETIFICADORAS.
P R E C L U S Ã O .
D O C U M E N T O S
CONHECIDOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da
regular utilização de recursos do FEFC,
assim como a ausência de comprovação
de recolhimento ao erário de recursos
provenientes do FEFC não utilizados, e a
extrapolação do limite de gastos com
Num. 43684471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

aluguel de veículos, constituem
i r r e g u l a r i d a d e s
g r a v e s
q u e
comprometem a regularidade das
contas, e em vista do elevado percentual
das irregularidades conduzem à
desaprovação das contas.

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público. Precedentes desta Corte.

3 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de devolução de valores
ao erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de NELSON CASSEMIRO DE
OLIVEIRA JUNIOR candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições
Gerais de 2022.

A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13/09/2022. A
prestação de contas final foi entregue e confirmada em 01/11/2022.

Sobreveio parecer de diligências (id 43537217) com o apontamento de que o
prestador de contas não tinha apresentado peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019):

-Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

-Observou-se no parecer de Diligências que apesar de ter juntado instrumento de
mandato para constituição de advogado apresentado (id. 43361610) este não consta o nome do
outorgante, consoante certidão id 43503734.

Diante da irregularidade da procuração nos autos, determinou-se, então, a sua
citação pessoal, para que o candidato regularizasse sua representação, sob pena de julgamento
das contas como não prestadas e, no mesmo prazo, se manifestasse sobre as demais
irregularidades apontadas (ID 43542213).

Num. 43684471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

O candidato quedou-se inerte.( ID 43546904).

Encaminhados os autos à unidade técnica, sobreveio novo parecer conclusivo e
opinou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. Além disso, também foram
apontadas as seguintes irregularidades:

-item 7: foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representaram
83,29% em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

-item 8: Constatou-se que as despesas com aluguel de veículos automotores, num
total de R$ 6.500,00, extrapolaram em R$ 509,20 (quinhentos e nove reais e vinte centavos) o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, cujo montante foi de R$ 29.954,00,
em desacordo com o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

-item 10: Na prestação de contas final consta existência de recursos não utilizados
na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de R$
46,00 (quarenta e seis reais), pelo Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43361608). Não foi
apresentado comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados pelo prestador de contas.

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/2019.

Estando o processo já pautado para julgamento, intempestivamente, em data de
31.03.2023, o candidato fez juntar aos autos prestação de contas retificadora.

Nesse contexto, determinou-se o adiamento do julgamento da prestação de contas
em questão e o encaminhamento dos autos à unidade técnica a fim de proceder à análise da
documentação apresentada.

Após a emissão do parecer da Seção de Cotas Eleitorais e Partidárias os autos
foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, havendo emissão de novo parecer.

É o relatório.

VOTO

NELSON CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR candidato ao cargo de Deputado
Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022, muito embora tenha apresentado
contas parcial e final de campanha, omitiu-se quanto a apresentação de peças obrigatórias
para instruir o feito.

A Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 01.11.2022,
sobrevindo parecer de diligência em que foram apontadas as seguintes irregularidades:

1 - Ausência de apresentação das seguintes peças:

a -Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC
não utilizados no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

b - Mandato para constituição de advogado–“Observa-se que no instrumento
de mandato para constituição de advogado apresentado (id. 43361610) não
consta o nome do outorgante, consoante certidão id 43503734”.
Num. 43684471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

2. - Ausência de comprovação da correta utilização dos recursos do FEFC –
num total de R$ 24.950,00 que representa 83,29%.

3. Extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo, em R$ 509,20

Em vista da irregularidade relativa à constituição de advogado ou advogada,
determinou-se a citação pessoal do prestador de contas com o fim de regularizar, no prazo de 3
(três) dias, a representação fazendo constar na procuração o nome e a qualificação do
outorgante, bem como os poderes específicos para atuar nos presentes autos de Prestação de
Contas Eleitorais, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, nos termos do contido
no art. 98, § 8º da resolução de regência; e no mesmo atointimou-se o prestadorpara
reapresentar suas contas por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE. (ID 43537461).

Conforme mandado juntado aos autos no ID 43542213, o prestador foi citado
pessoalmente em 08.03.2023, contudo, quedou-se inerte.

Sobreveio o parecer conclusivo da unidade técnica, em que foram reafirmadas as
irregularidades, manifestando-se ao final pelo julgamento das contas como Não Prestadas, em
razão da ausência do instrumento de mandato para constituição de mandato.

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer em que se
manifestou pelo julgamento das contas como Não Prestadas.

Ocorreu que, em momento posterior, estando já os autos liberados para julgamento,
em data de 31 de marços de 2023, o prestador apresentou, intempestivamente, contas finais
retificadoras, juntando novos documentos, inclusive procuração.

Assim, determinou-se a retirada do feito de pauta de julgamento, encaminhando-se
os autos à unidade técnica para apreciação dos documentos juntados pela parte, colhendo-se na
sequência a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.

Passa-se a analisar as irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo:

Ausência de apresentação de instrumento válido para constituição de
advogado ou advogada.

Compulsando-se os autos, verifica-se que, em data de 03.11.2022, no ID 43361610,
foi juntada a procuração.Contudo, em aludido documento, não constou o nome do outorgante e
tampouco se foi conferido ao outorgado poderes específicos para promover registro de
candidatura junto a este Tribunal.

Posteriormente, como relatado, regularmente citado, o candidato deixou de
manifestar-se no prazo que lhe fora concedido.

Contudo, quando da juntada intempestiva da prestação de contas retificadora, o
prestador juntou procuração (ID 43561644).

Relativamente à apresentação de procuração, esta Corte tem entendimento acerca
da possibilidade de sua juntada em qualquer fase processual, admitindo-se o afastamento do
julgamento das contas como não prestadas:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS NÃO PRESTADAS.
I R R E G U L A R I D A D E N A R E P R E S E N T A Ç Ã O P R O C E S S U A L .
APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43684471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

1. Esta Corte Eleitoral possui entendimento no sentido de ser possível a
juntada da procuração em sede recursal, não só para regularizar a
representação processual como também para afastar o julgamento das contas
como não prestadas.

2. Diante da juntada de procuração, fica afastado o motivo que ensejou o
julgamento das contas como não prestadas, e, sendo suficiente o parecer
conclusivo constante dos autos, há de se considerar a causa madura
para julgamento, aplicando–se ao caso o artigo 1.013, § 3º, do Código de
Processo Civil.

3. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

4. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

5. Recurso conhecido e provido. Contas desaprovadas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060007180, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia
Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 118, Data 23/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O . J U N T A D A E M 2 º G R A U .
ADMISSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Salvo situações excepcionais, em razão do caráter jurisdicional do
processo de prestação de contas, a juntada de documentos e
esclarecimentos deve ocorrer até a emissão do parecer conclusivo, sob
pena de preclusão, à exceção do instrumento de mandato, que pode ser
juntado até mesmo na fase recursal. Precedentes.

2. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas
eleitorais, sob pena de seu julgamento como não prestadas (artigo 74, IV, "b",
da Resolução TSE nº 23.607/2019).

3. Persistindo irregularidade que impede a análise das contas, resta obstada a
aplicação da teoria da causa madura para o fim de julgamento imediato do
mérito.

4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.(RECURSO ELEITORAL nº
060083909, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 268, Data 17/10/2022).

Logo, a juntada do instrumento de mandato, ainda que intempestiva, afasta o
Num. 43684471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

julgamento das contas como não prestadas.

Recursos recebidos do FEFC sem a comprovação das despesas
correspondentes.

O candidato recebeu recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no importe de R $30.000,00 (trinta mil reais), valor correspondente a 100% das
receitas de campanha do prestador.

De acordo com o parecer conclusivo - Item 7, foram identificadas irregularidades no
percentual de 83,29% das despesas do candidato, cuja soma perfaz o montante de R$
24.950,00 e que foram pagas com recursos do FEFC, inexistindo documentos essenciais à
regular comprovação dos gastos.

Confira-se:

7. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(ART. 56, II, C, DA RES. TSE)

Constou do Parecer de Diligências (id. 43537217) que foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem
os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais
representaram 83,29% em relação ao total das despesas realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas.

Inconsistências mantidas no montante de R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil
reais e novecentos e cinquenta centavos), que representam 83,29% dos
gastos contratados com recursos do FEFC.

A ausência de comprovação dos gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) constitui irregularidade grave, que conduz à desaprovação
das contas.Em razão do valor (R$ 24.950,00 ) e do elevado percentual (83,29% dos gastos
contratados com recursos do FEFC), resta inviabilizada a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Extrapolação do limite de gastos com locação de veículos

O setor técnico identificou que houve extrapolação do limite de despesas com
aluguel de veículos automotores, nos seguintes termos:

EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS (ARTS 4° A 6°, 8°, 41 E 42, DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

Constou do Parecer de Diligências (id. 43537217) que as despesas com
Num. 43684471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

aluguel de veículos automotores, num total de R$ 6.500,00, extrapolaram em
R$ 509,20 (quinhentos e nove reais e vinte centavos) o limite de 20% do total
dos gastos de campanha contratados, cujo montante foi de R$ 29.954,00, em
desacordo com o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

- Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas.

- Inconsistência mantida

Intimado, o candidato deixou de manifestar-se sobre a irregularidade.

Efetivamente, o art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
de campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Logo, sendo R$ 29.954,00 o total de gastos de campanha contratado, o limite de
gastos com aluguel de veículos automotores seria de R$ 5.990,80.Contudo, o candidato realizou
um gasto de R$ 6.500,00 com locação de veículos, extrapolando assim em R$ 509,20 o limite
estabelecido.

Dessa forma, no caso, incide o comando expresso no artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o candidato devolver o valor de R$ 509,20 ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão.

Neste sentido esta Corte já firmou entendimento:

EMENTA– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL ELEVADO. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS DO FEFC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não observância do limite de 20% do total de gastos da campanha com o
aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, inciso II da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é irregularidade apta a ensejar a desaprovação das
contas, uma vez que a norma, com tal imposição, objetiva a preservação do
equilíbrio financeiro entre os candidatos para que disputem as eleições em
igualdade de condições.

2. O descumprimento da norma de regência pela recorrente, considerados os
valores absolutos e percentuais, ultrapassou sobremaneira o limite fixado, de
sorte que são inaplicáveis, na espécie, os postulados da razoabilidade e
Num. 43684471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

proporcionalidade.

3. Uma vez que foi verificada a utilização indevida de recursos oriundos do
FEFC, a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional é medida
que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060035357, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 73, Data 12/04/2022)

Assim, como o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca das
omissões em questão, o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é a medida que se impõe.

Dos recursos de campanha não utilizados.

Restou, ainda, demonstrado pela unidade técnica a existência de recursos não
utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$46,00
(quarenta e seis reais).

É cediço que, conforme a resolução de regência, os recursos oriundos do FEFC não
utilizados pelo candidato não constituem sobras de campanha, devendo estes serem recolhidos
ao Tesouro nacional conforme o disposto no art. 50 § 5º da Resolução TSE 23.607/19 que
dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.

Em razão do candidato não ter apresentado nenhum comprovante de recolhimento
ao Tesouro Nacional, relativos a estes recursos públicos não utilizados, é devido o recolhimento
destes valores, uma vez que os recursos oriundos do FEFC integraram 100% dos recursos de
campanha recebidos pelo candidato.

Ocorre que, como relatado, o candidato, intempestivamente, apresentou Contas
Finais Retificadoras.

Compulsando os autos verifica-se que o candidato foi citado e intimado (ID
43542213) em data de 08.03.2023, havendo a juntada do mandado em 09.03.2023.

Em 14.03.2023, a Secretaria do Tribunal certificou nos autos que o candidato, até
13.03.2023, não havia se manifestado (ID 43546904).

Seguiu-se a emissão de Parecer Conclusivo pela unidade técnica (ID 43552038, em
21.03.2023) e emissão de Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43557365, em
27.03.2023.

Foi somente em 31.03.2023, ou seja, 22 dias após a juntada aos autos do mandado
cumprido, e quando o processo já se encontrava disponibilizado para julgamento, que o
Num. 43684471 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

candidato apresentou Prestação de Contas Final Retificadora, acompanhada da documentação
pertinente.

É firme o entendimento desta Corte, no sentido de que, em razão da natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de realização de ato processual no
prazo legal acarreta a preclusão.

Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
COMUNICAÇÕES JUDICIAIS EFETUADAS POR MEIO ELETRÔNICO SEM
PREVISÃO LEGAL OU ADESÃO PRÉVIA. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO
MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DA MÍDIA
ELETRÔNICA. ESSENCIALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE MÍDIA
ELETRÔNICA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É anulável a intimação remetida por meio eletrônico sem previsão legal que
assim autorize, não tendo a parte previamente aderido a essa modalidade.

2. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278, CPC). Não o
fazendo, o ato atinge seu objetivo, sendo válido para todos os efeitos.

3. Em virtude da natureza jurisdicional do processo de prestação de
contas, a ausência de juntada de documentos em momento oportuno
atrai a preclusão. Precedentes.

4. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas
eleitorais, sob pena de seu julgamento como não prestadas (artigo 74, IV, "b",
da Resolução TSE nº 23.607/2019).

5. Recurso conhecido e não provido.

(REI N. 0600863-38.2020.6.16.0005. Rel. Desa .CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI. Julg.em 20.06.2023) (grifamos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTRUMENTO DE MANDATO. JUNTADA EM 2º GRAU. ADMISSIBILIDADE.
NÃO APRESENTAÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Salvo situações excepcionais, em razão do caráter jurisdicional do
processo de prestação de contas, a juntada de documentos e
esclarecimentos deve ocorrer até a emissão do parecer conclusivo, sob
pena de preclusão, à exceção do instrumento de mandato, que pode ser
juntado até mesmo na fase recursal. Precedentes.

2. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas
eleitorais, sob pena de seu julgamento como não prestadas (artigo 74, IV, "b",
da Resolução TSE nº 23.607/2019).

3. Persistindo irregularidade que impede a análise das contas, resta obstada a
Num. 43684471 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

aplicação da teoria da causa madura para o fim de julgamento imediato do
mérito.

4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060083909, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 268, Data
17/10/2022]

O entendimento desta Corte está em conformidade com entendimento do colendo
Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. VALOR RECEBIDO DO FEFC. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE SUMULAR Nº 24 DO TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO
DA CORTE LOCAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
SOBRE O TEMA. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

[...]

2. A Corte a quo assentou que foram juntados documentos
extemporaneamente, porém não foram considerados, haja vista a
ocorrência da preclusão, o que está alinhado à jurisprudência
consolidada deste Tribunal segundo a qual, em virtude da natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de juntada
de documentos em momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.
Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE. [...]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060073915,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 183, Data 20/09/2022] (grifamos)

Contudo, ainda, nos termos dos precedentes desta Corte, “a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público” ((PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347238, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Nesta senda, o parecer da unidade técnica que analisou a prestação de contas
retificadora certificou a apresentação de documentação apta a comprovar a regularidade das
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
afastando a imposição de determinação de recolhimento da importância de R$ 24.950,00 (vinte e
quatro mil, novecentos e cinquenta reais) ao erário. Atestou ainda a apresentação do
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados no valor
de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), realizado em 31/03/2023.

Todavia, remanesce a irregularidade relativa à extrapolação do limite dos gastos
com locação de veículos de que trata o art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, razão pela qual
deve ser mantida a determinação de devolução ao erário da importância de R$ 509,20
(quinhentos e nove reais e vinte centavos).

Num. 43684471 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

Conclusão

Em vista da ausência de manifestação tempestiva do candidato, capaz de afastar as
irregularidades de natureza grave apontadas, o voto é no sentido de julgar desaprovadas as
contas. E, em razão da apresentação intempestiva das Contas Finais Retificadoras, afastar a
determinação de devolução ao erário das quantias de R$ 24.950,00 (relativa à ausência de
comprovação da regular utilização de recursos do FEFC) e de R$ 46,00 (relativo aos recursos
do FEFC não utilizados), mantendo a determinação de recolhimento da importância de R$ 509,20
(quinhentos e nove reais e vinte centavos) relativa à extrapolação do limite dos gastos com
locação de veículos de que trata o art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, irregularidade para a
qual não houve apresentação de justificativa ou documento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte julgue como
DESAPROVADAS as contas do candidato NELSON CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022, nos
termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 e art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/19, e
DETERMINE ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 509,20 (quinhentos e nove
reais e vinte centavos), nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a ser
corrigido nos termos do art. 79, §2º da mesma Resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLLF BODZIAK

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603054-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NELSON CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL -
Advogada do INTERESSADO: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: NELSON
CASSEMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG -
PR67265

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43684471 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684471 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416563126900000042644987
Número do documento: 23081416563126900000042644987
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:10:47